Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751791-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA ALVES TEIXEIRA CHAVES FIGUEIREDO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, em razão de tutela de urgência deferida. Na origem, e no que importa ao recurso, a autora narrou que, por Laudo Médico, foi atestado ser portadora de doença autoimune denominada Síndrome de Sjogren (CID M35) e que ainda tem um filho de 10 meses de idade, estando enquadrada em dois subgrupos de risco de agravamento pela Covid-19: subgrupo B (imunodeprimido) e subgrupo F (lactante), de forma que exercia suas atividades laborais em regime de teletrabalho. Acrescentou que sua chefia determinou o retorno às atividades, realocando-a em área administrativa. A tutela de urgência foi concedida para determinar a manutenção do regime de teletrabalho para autora, ao fundamento de que o retorno ao trabalho presencial em unidade hospitalar traria exposição de contágio ao COVID-19, o que a colocaria em risco de vida, comprometendo seu direito à vida e à saúde, como também de ser exercer seu labor em ambiente seguro. Nesse recurso o Distrito Federal aduziu que a medida concedida na origem é satisfativa e que invade o espaço discricionário do Poder Executivo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito. Restou demonstrado nos autos que a parte agravada foi submetida à perícia que concluiu pelo enquadramento da servidora nas normas que disciplinam o regime de teletrabalho (ID 75454327 - Pág. 2 e 75454327 - Pág. 5, notadamente o Decreto Distrital n. 41.348 de 15.10.2020. Dessa forma, independentemente do fato de a parte autora ser médica do quadro da SES/DF, caberia ao Distrito Federal, a fim de suspender o decreto judicial que concedeu a tutela de urgência, fazer prova de que o trabalho presencial em unidade hospitalar não oferece risco de contágio, de modo a afastar a presunção que se extrai da prova produzida. De igual maneira, incumbe ao Distrito Federal concluir a análise do requerimento administrativo formulado no processo (SEI) 00060-00440691/2020-19, deferindo ou indeferindo o pedido realizada pela Servidora. Como isso não ocorreu, e sem embargo de novo exame por ocasião do julgamento do presente recurso pelo Colegiado, se mostra recomendável a manutenção do regime de teletrabalho. Não que isso signifique qualquer interferência do Poder Judiciário nos critérios de discricionaridade da administração pública, oportunidade ou conveniência, mas apenas para dizer que nesse momento, é prudente a manutenção do decreto judicial que concedeu a tutela de urgência, porque mais adequado para preservação da saúde de servidora diagnosticada com Síndrome de Sjogren. Não vislumbro hipótese de que a medida seja satisfativa, porque a tutela de urgência poderá ser revogada a qualquer momento, com a determinação imediata do trabalho presencial. Por último, repilo a impossibilidade de se conceder tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a matéria de fundo afeta o direito fundamental à vida e à saúde, porque esses últimos representam a própria garantia à existência da pessoa e sentido da norma. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator